Tribunal: TJDFT
Processo: 0014462-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014462-14.2015.8.07.0018 RECORRENTE: KARLA LEITE DE CASTRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MERITÓRIA. PARTE REQUERENTE. NULIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR FRAUDE À IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONCEDIDA A TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. PARTE REQUERENTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO VÍCIO DE VONTADE. LESÃO. NÃO MERECE PROSPERAR. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O alegado vício de vontade - lesão - não merece prosperar, o requisito da "prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta", porquanto a requerente figurou no negócio jurídico na posição de mera interveniente garante, sendo nomeada como fiel depositária do bem vinculado em garantia. Logo, causa estranheza, que estando na posição de garante alcançar a referida lesividade. 2. De igual forma, não restou demonstrado o erro substancial, ante a ausência do evidente vício de consentimento. Ao contrário, a parte requerente manifestou livremente a sua vontade. Portanto, não há se falar em anulabilidade do negócio jurídico, que exige erro substancial e escusável. 3. Recursos conhecidos. Apelação do requerido provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial da requerente. Prejudicada a apelação da requerente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 3o, inciso VI, ambos da Lei 8.099/1990, e 1.025 do Código Civil, defendendo a nulidade de cláusula contratual de garantia da alienação fiduciária, ocorrida por fraude à impenhorabilidade de bem de família, pois não houve proveito econômico para o núcleo familiar. Colaciona, nesse aspecto, jurisprudência do STJ com o propósito de demonstrar dissídio interpretativo; c) artigos 133, 139, inciso I, 141 e 157, todos do Código Civil, argumentando que restam demonstrados nos autos os requisitos para anulabilidade do negócio jurídico em decorrência de lesão e erro substancial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece ser admitido o apelo especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o e 3o, inciso VI, ambos da Lei 8.099/1990 e 133, 139, inciso I, 141, 157 e 1.225, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “sendo a embargante pessoa dotada de capacidade civil, servidora pública federal, ou seja, com total discernimento e consciência de suas atitudes e respectivas consequências, e tendo optado livremente por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, qual seja, PH Engenharia Indústria e Comércio LTDA, não lhe é permitido contrariar seu comportamento anterior e pretender alijar a garantia no exato momento em que a devedora deixou de adimplir o débito. A boa-fé contratual é uma das cláusulas gerais impostas pelo Código Civil atual, diante do que os contratantes devem honrar com o pactuado e cumprir com as expectativas anteriormente produzidas pela sua própria conduta. Ainda que a garantia do bem de família tenha sido prestada em relação à dívida que não pertence à embargante, nem foi contraída em seu favor, há de ser respeitada a confiança contratual e o princípio geral de direito que impõe que ninguém se pode valer da própria torpeza.” (ID 15391481, pag. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação das clausulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, acerca da observância aos princípios da ética e boa-fé, o STJ tem o seguinte entendimento quando envolve alegação de impenhorabilidade de bens de família oferecido em garantida a contrato de terceiro, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. SÚMULA 168 DO STJ. 1. À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EREsp 1560562/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, REPDJe 30/6/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos da orientação firmada nos autos do REsp. 1.559.348/DF, com o propósito de vedar a ocorrência de comportamento contraditório, prestigiando o princípio da boa-fé contratual, este Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a possibilidade de penhora incidente sobre bem de família oferecido por pessoa física como garantia em contrato de mútuo em benefício de pessoa jurídica. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1507594/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006